Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-93.2022.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-93.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES - CPF: 992.927.261-53 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), SOZENEI PEDROSO DA SILVA - CPF: 474.846.671-53 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), PEDRO PEDROSO DA SILVA - CPF: 110.377.841-20 (APELADO), PEDRO PEDROSO DA SILVA FILHO - CPF: 886.707.321-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PROVA DA POSSE - DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a iminência da turbação ou esbulho por parte do réu. Presentes tais requisitos, concede-se o mandado proibitório.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1000173-93.2022.8.11.0053

APELANTE: Cleberson Rogerio Santana Antunes

APELADO: Pedro Pedroso da Silva e outros

RELATÓRIO

Apelação interposta por Cleberson Rogerio Santana Antunes de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra Pedro Pedroso da Silva, Sozenei Pedroso da Silva e Pedro Pedroso da Silva Filho, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Alega que a sentença contraria as provas apresentadas, em particular a prova testemunhal, documental, bem como a prova emprestada, constituída de ato notarial produzida no Processo n. 1000637.54.2021.8.11.0063.

Sustenta a discussão recai sobre 12,41 hectares já que os requeridos apelados confirmam que a senhora Terezinha era de fato proprietária de 42 hectares, do total de 54,41 hectares que foram por ele adquiridas.

Informa que em ação outra, ajuizada contra o sr. Gumercindo, em razão do gado que adentrou na sua área e destruiu o plantio de mandioca, na qual restou comprovada sua posse e os limites da área.

Realça que tanto o senhor Gumercindo, como o requerido Pedro Pedroso tiveram pleno conhecimento da venda da posse da área de 55 hectares realizada por Terezinha, que depois de medida verificou-se ser de 52 hectares, ao servir de testemunha no contrato Particular de Compra e Venda firmado entre aquela e Valdomiro Vieira, de quem teria adquirido a área objeto do litígio.

Defende ter comprovado a posse da área que é produtiva e consta com várias benfeitorias.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id. 188083710). Explicam que a sra. Tereza Pedrosa da Silva, mãe do primeiro apelado, herdou 82 hectares de Benedita Leite, sendo que após o falecimento de sua irmã, doou metade das terras aos sobrinhos, que por sua vez, venderam para dona Terezinha, assassinada no ano de 1997, ficando a área para seu sobrinho, Gumercindo. Complementam que, com a morte do sr. Gumercindo, em abril de 2021, o autor apelante apareceu na área, quando então, derrubou a cerca que fica ao fundo da área. Alegam que as melhorias realizadas na área foram feitas após a concessão da liminar, de modo que antes disso a área estava intacta. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Cleberson Rogerio Santana Antunes contra Sozenei Pedroso da Silva e outros.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório na qual o autor, Cleberson, alega ser proprietário e possuidor de um imóvel denominado Sítio Nova Esperança, com área de 54,41 hectares, localizado na comunidade Pequizeiro, no município de Santo Antônio do Leverger, adquirido em 2010 de Valdomiro Vieira e este, por sua vez, adquiriu da Sra. Terezinha Maria de Souza, em 03/02/1997.

De acordo com o autor apelante, ao promover a derrubada de uma casa antiga construída em madeira para que nova fosse levantada no local, foi impedido pelos filhos do sr. Pedro Pedroso, primeiro requerido, o que o levou a lavrar em 06/02/2022 o Boletim de Ocorrência face o esbulho sofrido.

Lado outro, o requerido apelado, Pedro Pedrosa, alega que sua genitora Tereza Pedrosa da Silva herdou 82 hectares de Benedita Leite, sendo que do total da área, com a morte de sua irmã, doou 42 hectares para os sobrinhos, que venderam para dona Terezinha, que veio a ser assassinada, ficando a posse para o sr. Gumercindo, seu sobrinho. Registram que somente após a morte de Gumercindo, em abril de 2020, é que o autor passou a frequentar o local, contudo, defendem, que a posse do autor é sobre os 42 hectares e não sobre 54,41 hectares.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

Com efeito, verifica-se que a discussão se traduz em em 12,41 hectares, já que os requeridos reconhecem que a área de 42 hectares era de Dona Terezinha, esta que teria negociado a posse com Valdomiro, de quem o autor apelante teria adquirido.

Sucede que a posse da área objeto do litígio restou satisfatoriamente comprovada pelo autor apelante, seja pelos documentos carreados, seja pela prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia.

Chama atenção o fato de se tratar de imóvel cercado, com algumas benfeitorias (plantação de mandioca, milho).

Também de relevo o Contrato Particular de Compra e Venda firmado entre Therezinha Maria de Souza e Valdomiro Vieira, a venda de uma área de 55 hectares, no qual consta a assinatura do primeiro requerido Pedro Pedroso da Silva e de Gumercindo Pinto de Souza, como testemunhas.

Soma-se a declaração de reconhecimento de limites firmada em 2018 por Gumercindo.

Não fosse isto, verifica-se que o autor, em ato de defesa de sua posse, demandou com Gumercindo também uma ação possessória, na qual em acordo, o requerido (Gumercindo) se comprometeu a cuidar da cerca que divide os lotes.

Lado outro, a testemunha dos requeridos, Silmaril Berta Cruz, em nada foi útil a desconstituir as alegações e provas apresentadas pela parte autora.

De outra via, restou comprovada a ameaça da posse, ao ser impedido de promover a construção de benfeitoria na área objeto do litígio.

Logo, comprovada a posse e a ameaça por parte dos apelados, necessária a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Interdito Proibitório. Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024